Tribunal: TJSP
Processo: 2155415-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Descumprimento do ônus da prova relativamente à impossibilidade de custeio das despesas do processo. Súmula 481 do C. STJ. Pessoa física integrante do quadro societário da empresa. Consolidação da presunção de necessidade prevista no art. 99, §3o, do CPC. Benefício ora concedido. Recurso parcialmente provido.